Tribunal: STF
Processo: AI 655612
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. incognoscibilidade.
   Ausência de peças obrigatórias. Traslado deficiente. Alegação de
   entrega completa à secretaria do tribunal local. Falta de prova.
   Ônus do agravante. Presunção legal de atuação regular do Poder
   Judiciário.  Agravo regimental não provido. Incumbe ao agravante
   provar que, para formação do instrumento, entregou à secretaria
   do tribunal todas as peças obrigatórias.